Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. Em que pese a lei autorize a penhora de quotas de sociedade empresária (art. 835, inc. IX, do CPC), no caso, a empresa que o exequente postula a constrição pertence a terceiros que não integram a lide, o que impede o deferimento do pedido, ante a impossibilidade de expropriação de quotas sociais que não são de titularidade dos executados.
2. Agravo conhecido e não provido.